Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ART. 101, II, CPC. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA PERICIAL PRODUZIDA. PRELIMINAR. DUPLO EFEITO DA APELAÇÃO. REGRA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. FALHA HUMANA. DANOS MORAIS. DEVIDAMENTE ARBITRADOS. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPESAS ANTECIPADAS PELA AUTORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. A PARTIR DO COMPROVADO DESEMBOLSO. APURAÇÃO. SIMPLES CÁLCULOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA LITISDENUNCIADA. IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. PARCIALMENTE PROVIDO.

Histórico: "A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo".

1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora para: a) condenar o réu indenizar a autora os valores necessários para o tratamento corretivo, que totalizam a quantia de R$ 7.748,00 (sete mil setecentos e quarenta e oito reais); e b) condenar a ré a compensar os danos morais suportados pela parte autora, correspondente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2. Nesta sede recursal, a litisdenunciada, ora seguradora, requer a reforma da sentença. 2.1. Alega que: a) não há caracterização de cobertura contratual no presente caso; b) a época da ocasião do fato gerador, o associado não era segurado. Pontua que o fato gerador do dano (02/03/2016) não está dentro dos períodos de vigência (01/01/2018 a 31/12/2018) e retroatividade (31/08/2016). 2.2. Por fim, pleiteia o abatimento da responsabilidade da seguradora a franquia contratual, caso seja o entendimento pela cobertura securitária.

3. Em sua apelação, a parte autora, preliminarmente, requer que o recurso seja recebido apenas no seu efeito devolutivo. 3.1. No mérito, a autora requer a reforma da sentença para condenar o réu a custear o exame e os procedimentos necessários à correção do tratamento anteriormente realizado, inclusive com o desfazimento do procedimento que entende ser incorreto e a inserção do que for preciso para tentar evitar a debilidade permanente da função mastigatória da autora. Desta maneira, entende que os danos materiais foram fixados de maneira insuficiente. 3.2. Pontua, ainda, que o valor arbitrado a título de compensação por danos morais também foi insuficiente, motivo pelo qual devem ser majorados para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 3.3. Por fim, pleitea que o valor já gasto com exames, para a propositura da ação e para a realização da perícia, seja atualizado com correção monetária e juros legais, desde o desembolso.

4. Do duplo efeito. 4.1. A apelação, em regra, será recebida em seu duplo efeito, a não ser nos casos previstos no art. 1.012, §1o do CPC, em que será recebida apenas no efeito devolutivo. 4.2. Não se verifica nos autos hipótese prevista no §1o do artigo acima descrito. Portanto, não assiste guarida o pedido da parte apelante, de modo que o recurso será recebido em seu duplo efeito. 4.3. Pedido não conhecido.

5. Do recurso da litisdenunciada. 5.1. Acerca da responsabilidade ou não da seguradora no presente caso, o magistrado singular acertadamente se manifestou: “Ora, conforme admitido pela própria seguradora, a cobertura contratual iniciou-se em abril de 2016 (após pagamento retroativo dos prêmios dos seguros pelo requerido), sendo que o tratamento dentário realizado na autora iniciou-se em março de 2016 e perdurou por dois anos, oportunidade em que já se encontra vigente o contrato de seguro em tela.” 5.2. Das provas colacionadas aos autos é possível verificar que a vigência da Apólice teve início em 01/01/2016, de forma que abrange a data do início do tratamento da parte autora. Ademais, o tratamento teve início em março de 2016, quando a apólice em questão já estava vigente. 5.3. O dano, fato gerador alegado pela seguradora, se deu ao longo do tratamento e não ocorreu, especificamente, no mês de março de 2016, mas ao longo de dois anos. Ressalta-se, ainda, que o réu juntou aos autos a apólice de seguro do ano de 2016, bem como os termos aditivos referentes aos anos de 2017 e 2018. 5.4. A responsabilidade da seguradora, ora apelante, restou comprovada, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

6. Dos danos materiais. 6.1. Importante destacar que o juízo a quo levou em consideração, na fixação dos danos materiais, os orçamentos trazidos aos autos pela parte autora, um no valor de R$ 6.500,00 e outro no de R$ 1.248,00. 6.2. Nos pedidos formulados em sua inicial, a autora requereu que o réu fosse condenado ao pagamento de novo implante dentário, no valor da R$ 7.814,00. 6.3. Desta maneira, constata-se que a decisão concedeu o valor pedido pela autora e de acordo com as provas por ela colacionadas aos autos. 6.4. Os danos materiais estão condicionados a efetiva demonstração dos prejuízos suportados pela parte, 6.5. Agiu por bem o magistrado sentenciante ao definir o valor de R$ 7.814,00 a serem arcados pelos réus a título de danos materiais, uma vez que este foi o valor devidamente comprovado pela parte autora.

7. Dos danos morais. 7.1. O dano moral está atrelado à ideia de dor, de sensações negativas que, não se pode negar, tenham de fato atingido a autora. 7.2. No que tange ao quantum a ser utilizado para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não há critérios legais definidos para a fixação do valor indenizatório, imperando, assim, o bom senso do magistrado e os parâmetros costumeiramente estabelecidos nos julgamentos similares. 7.3. Ante às particularidades e às circunstâncias do caso concreto, entende-se como correto o valor da indenização arbitrada pelo juiz a quo, por constituir justa reparação e atender ao caráter pedagógico da indenização.

8. Da atualização monetária. 8.1. A sentença condenou o réu a “indenizar a autora os valores necessários para o tratamento corretivo, que totalizam a quantia de R$ 7.748,00 (sete mil setecentos e quarenta e oito reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento da demanda, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”; bem como, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação, em decorrência da sucumbência. 8.2. O § 2o, do art. 82, do CPC, dispõe que: "A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou". 8.3. No caso, o valor gasto com exames, para a propositura da ação e para a realização da perícia estão incluídas nas despesas processuais que a autora antecipou. 8.4. Portanto, a sentença merece ser reformada para determinar que a correção monetária ocorra a partir do comprovado desembolso das despesas antecipadas pela autora, conforme for apurado em liquidação de sentença por simples cálculos. 8.5. Precedente da Corte: “(...) por visar a recomposição do valor da moeda, na hipótese, a correção monetária deverá incidir a partir da data de cada efetivo desembolso (...) 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, fixada a data do desembolso das respectivas parcelas como termo inicial para incidência da correção monetária.” (07096517920198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 1/10/2020).

9. Recurso da ré, litisdenunciada improvido.

10. Recurso da autora parcialmente provido, tão somente para determinar que a correção monetária ocorra a partir do comprovado desembolso, conforme for apurado em liquidação de sentença por simples cálculos.